Tribunal: TJES
Processo: 0002447-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002447-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELDER ALVES NAITZEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002447-50.2024.8.08.0024

APELANTE: WELDER ALVES NAITZEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: INEXISTENTE. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por WELDER ALVES NAITZEL contra Sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado, por subtrair o aparelho celular da vítima Isadora Jeveaux Rocha Zacarias mediante grave ameaça com o emprego de uma faca dentro de um ônibus. O recorrente postula o decote da majorante do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, sob o argumento de que a arma branca não fora apreendida, e requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decote da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, é cabível, em razão da não apreensão da arma branca utilizada no roubo; (ii) estabelecer a competência para análise do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majorante do uso de arma branca no crime de roubo prescinde de perícia técnica quando outros meios de prova demonstram a utilização do objeto, como depoimentos de testemunhas e confissões, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o conceito de arma branca inclui instrumentos capazes de causar dano à integridade física, mesmo que não fabricados especificamente para tal fim (arma branca imprópria), e sua apreensão e perícia não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas.

No caso concreto, o depoimento da vítima ISADORA JEVEAUX ROCHA ZACARIAS e a prova testemunhal do Policial Militar WELTON FREITAS DE AZEVEDO confirmam o uso da faca de forma lesiva, justificando a aplicação da causa de aumento de pena.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial confirma o potencial lesivo e a efetiva utilização da arma branca na grave ameaça, cumprindo o requisito legal para a exasperação da pena.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao juízo da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (emprego de arma branca), a apreensão e perícia da arma não são indispensáveis quando existirem outros elementos probatórios nos autos, como a prova testemunhal e o depoimento da vítima, aptos a comprovar seu uso.

A análise e o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita são de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: HC n. 825.170/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002447-50.2024.8.08.0024

APELANTE: WELDER ALVES NAITZEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELDER ALVES NAITZEL

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 17106903), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Emerge da Denúncia (ID 17106816) que, no dia 07 de novembro de 2024, por volta das 09h57m, no interior do ônibus da linha 522, próximo à praça do Papa, Vitória/ES, o denunciado WELDER ALVES NAITZEL, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de uma faca, rendeu a vítima Isadora Jeveaux Rocha Zacarias e, em seguida, subtraiu o seu aparelho celular modelo Iphone 13 Pro. Consta dos autos que, no dia e hora mencionados, o denunciado e a vítima se encontravam dentro do coletivo da linha 522, sendo que, quando o ônibus passava próximo à Praça do Papa, em Vitória/ES, o denunciado sacou uma faca enferrujada, a colocou próximo ao pescoço da vítima Isadora e mandou ela “calar a boca, ficar quieta e entregar o celular”. Ressai que a vítima ainda tentou argumentar com o denunciado, porém este enfiou as mãos na bolsa de Isadora e pegou seu aparelho celular modelo Iphone 13 Pro. Ao notarem o que estava acontecendo, passageiros do ônibus seguraram o denunciado, todavia, este conseguiu se soltar e desembarcou do coletivo no ponto seguinte levando o aparelho celular de Isadora. Diante da situação, a vítima acionou o “modo perdido” e seguiu seus compromissos do dia. No período da tarde do dia 07 de novembro de 2024, o denunciado deu entrada no Hospital São Lucas por ferimento causado por instrumento perfuro cortante, fato este informado aos Policiais Militares que, ao chegarem ao local, constataram que o denunciado trazia consigo um celular modelo Iphone no qual constava “iphone perdido”, fato que fez com que os Militares entrassem em contato com Isadora, que relatou ter sido vítima de roubo e identificou o denunciado como sendo o autor do assalto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a postular o decote da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, sob o argumento de que a arma branca não fora apreendida. Outrossim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nesse contexto, sobreleva salientar que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima
ISADORA JEVEAUX ROCHA ZACARIAS

declarou que
“
que o autor estava sentado atrás da depoente dentro do ônibus;
que o réu colocou uma faca no pescoço da depoente e disse ‘fique quieta e passe o celular’; que a depoente ‘relutou’ e sofreu um corte no dedo quando o réu tentou pegar a bolsa com a faca em uma das mãos
; que o réu abriu a bolsa da depoente e retirou o celular
(...)” (negritos nossos)

Além disso, a testemunha Policial Militar
WELTON FREITAS DE AZEVEDO
declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que
“
foi acionado para comparecer ao Hospital São Lucas,
onde um cidadão estava sendo atendido em razão de ferimento causado com uma faca
; que o cidadão estava com um celular com o registro de aparelho ‘perdido’ na tela;
que a vítima disse para o depoente que o autor praticou o roubo, dentro do coletivo, com o uso de uma faca; que a vítima narrou que teve um corte no dedo

quando o autor tentou, com uma faca em mãos, segurar a bolsa onde estava o celula
r; que o aparelho celular subtraído da vítima estava com o homem que foi preso no hospital; que a vítima reconheceu o autor, no local da prisão, como o autor dos fatos; que a vítima também reconheceu o objeto que havia sido subtraído e posteriormente apreendido na posse do autor”.

Ora, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
A majorante do uso de arma branca no crime de roubo prescinde de perícia técnica
quando
outros meios de prova são suficientes para demonstrar a utilização do objeto
, como depoimentos de testemunhas e confissões, em conformidade com os precedentes desta Corte.”(HC n. 825.170/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“o conceito de arma branca inclui instrumentos capazes de causar dano à integridade física, mesmo que não fabricados especificamente para tal fim (arma branca imprópria), como no caso de um cabo de vassoura.
A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas”
. (AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

No caso concreto, o depoimento da vítima e a prova testemunhal confirmam o uso da faca de forma lesiva, justificando a aplicação da causa de aumento de pena.

Noutros termos, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial confirma o potencial lesivo e a efetiva utilização da arma branca na grave ameaça, cumprindo o requisito legal para a exasperação da pena, em estrita consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)